Tribunal: TJBA
Processo: 8002233-45.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELA BACELLAR BATISTA
Órgão julgador: ANGELA BACELLAR BATISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002233-45.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDRERLANE SOUZA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
EDIANE CARDOSO SODRE, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, EDIANE CARDOSO SODRE

A C O R D Ã O

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. GRATIFICAÇÃO POR INCENTIVO AO P.S.F. E ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. PREVISÃO LEGAL, INEXISTÊNCIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUANDO DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO, INEXISTÊNCIA. ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, IMPROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8002233-45.2020.8.05.0088,
da Comarca de Guanambi, em que figuram como
APELANTES
e como
APELADOS
o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e
ADERLANE SOUZA ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU,
nos termos do voto condutor.